Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. Quando se tratam de ações judiciais ou procedimentos processuais relacionados à cobrança de valores do PASEP, ajuizados em desfavor do Banco do Brasil S/A, o declínio de competência de ofício tem que ser analisado como um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade jurisdicional da Justiça do Distrito Federal, através da ponderação da relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população.
2. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
3. O número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça desta unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT a potencial disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF; virtualmente a inviabilizando.
4. É necessário sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV, da CRFB em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e Entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem.
5. A manutenção da eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF demanda a consideração pelos limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, enquanto postulados presentes tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC, os quais são impactados pela recorrência de ações como a presente.
6. Nas ações como a presente, o exercício da jurisdição por juiz deste Tribunal enseja o descumprimento do princípio do juiz natural, pois a sua propositura configura em escolha de foro aleatório, sem nenhuma relação do negócio jurídico correlato com a comarca de domicílio do beneficiário, nos termos do art. 63, caput e §§ 1o e 5o, do CPC.
7. Agravo conhecido e desprovido.